Tribunal: TJDFT
Processo: 0754202-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754202-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANE INACIO BORGES AGRAVADO: SERASA S.A., HIAGO FRANCISCO FURTADO DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDIVANE INÁCIO BORGES em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0724973-82.2023.8.07.0007 ajuizado pela agravante em desfavor do SERASA S.A e outros, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação ao Serasa. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 181218263). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora